Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730915-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELICA FARIA BRAGA EMBARGADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A DESPACHO Diante da possibilidade de que os embargos venham a ter efeitos modificativos, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de abril de 2022